Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-40.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração possuem cognição limitada às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Os embargos não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.
2. A fundamentação do acórdão deve se referir ao problema jurídico apresentado pelas partes. Se determinada matéria não guarda pertinência com o problema trazido, não deve ser enfrentada.
3. Não demonstrada a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração desprovidos.